Tribunal: TJES
Processo: 5000067-68.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Nulidade
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-68.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LIVIA DE MIRANDA WANZELER
IMPETRADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica, em 24/05/2019, nos autos do processo nº 0014319-81.2016.808.0173, evento nº 225.1 daqueles autos (ID144884, desse MS). Alega o impetrante que “
Além de ser irrecorrível, tal decisão ainda pode ser classificada como teratológica, haja vista a flagrante violação ao v. acórdão proferido pela C. 3ª Turma Recursal da Capital no Evento 170, à coisa julgada material (art. 502 do NCPC), aos Enunciados 117, 142 c/c 156 todos do FONAJE (preclusão temporal), ao art. 526 do NCPC, ao princípio da boa-fé processual, especificamente o seu dever anexo de proibição do venire contra factum proprium (art. 5º do NCPC) e, por fim, à preclusão lógica
”.

Devidamente intimados (ID's 198094 e 199769, destes autos), o banco ITAU UNIBANCO S.A. e o Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica não se manifestaram, conforme certidão de ID 240088.

É o sucinto relatório, embora dispensável. Em pauta para julgamento.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Nos termos da Súmula 376 do STJ, conheço do Mandado de Segurança, tendo em vista que ele preenche os requisitos legais.

O caso dos autos demanda uma atenção especial, tendo em vista as circunstâncias da situação. Dito isso, começarei fazendo um resumo dos fatos ocorridos no processo nº 0014319-81.2016.808.0173, com objetivo de trazer maior clareza.

A ora impetrante ajuizou “ação de indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela para imediata regularização de conta bancária”, tombada sob o nº 0014319-81.2016.808.0173. Na inicial ela relatou que em junho de 2016, ao tentar fazer transações em sua conta bancária e utilizar o cartão do banco Itaú para fazer compras, foi surpreendida com a informação de que a conta e o cartão estavam bloqueados. Em razão disso procurou, por diversas vezes o banco Itaú para resolver o problema. Dias após esses fatos, a ora impetrante recebeu uma ligação do gerente do Itaú informando o depósito, em sua conta-corrente de R$ 16.270,00 e uma transferência de R$ 12.019,99. Ela então procurou sua agência bancária para questionar as movimentações e procurou à polícia para fazer um B.O. Não obstante os questionamentos da impetrante sobre as movimentações indevidas, passados mais alguns dias foram feitos novos depósitos e transferências indevidas. A cópia da petição inicial do processo de conhecimento encontra-se no ID 144651.

Consta naquela exordial que “
por não reconhecer as transações de altivos valores, viu-se a autora obrigada a socorrer-se do Poder Judiciário para que a requerida não proceda a novos bloqueios e transações de altivos valores em sua conta bancária, bem como obrigar a ré a indenizá-la por todo o dano moral sofrido
”. E, ao final requereu: a) “
seja deferida a medida antecipatória para que seja a ré compelida a proceder à regularização da conta
-
corrente e poupança, bem como não proceda a novos bloqueios e transações de altivos valores na conta bancária da autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada por V. Exa.
”, pediu que a tutela antecipada fosse confirmada quando do julgamento definitivo; e, b) “
seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a ré ao pagamento de uma indenização, de cunho compensatório e punitivo pelos DANOS MORAIS causados a autora, conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, sugerindo ser o mesmo de R$ 35.000,00
”.

Nesse ponto, mostra-se necessária uma primeira observação. Como vemos pela narrativa, no processo nº 0014319-81.2016.808.0173, a ora impetrante não pediu a anulação das movimentações apontadas como indevidas, até porque o valor total das transações bancárias ultrapassariam R$ 85.776,26 (oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), extrapolando o tento dos juizados. Vide ID’s 144674, 144678, 144680, 144685, 144688, 144712, 144713 desse
mandamus
.

Segundo consta na peça inicial daquele processo, a ora impetrante queria o desbloqueio da conta, que não fossem feitos novos bloqueios, que não fossem feitas outras movimentações indevidas e a reparação pelos danos morais sofridos.

No curso do processo de conhecimento foi deferida tutela antecipada para: “
que o banco desbloqueie a sua conta
[conta da ora impetrante]
, o seu cartão de crédito, o crédito do seu cheque especial e demais serviços e produtos que contratou com o requerido, no prazo de 48 horas, sob pena de multa que arbitro em R$1.000,00 por dia. Registro, ainda, que o banco deverá proporcionar a segurança necessária para que a autora operacionalize a sua conta bancária
”. Conforme decisão proferida em 08/08/2016, durante a AIJ do evento 17.1 daqueles autos (ID 144696 destes autos).

Observo, foi concedida tutela antecipada determinando que o banco fizesse o desbloqueio da conta, do cartão de crédito e do cheque especial da impetrante. E, para obrigar ao banco Itaú a proporcionar segurança à conta bancária.

Em sentença, a ora autoridade coatora assim se manifestou “
Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, confirmo a liminar deferida e condeno a parte requerida ao pagamento a(o) requerente da importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data e até o efetivo pagamento
”. Sentença proferida em 10/08/2016, evento 21.1 (ID 144702).

Ante o julgamento do processo o banco efetuou o pagamento devido a título de indenização pelos danos morais, evento 25.3 (ID 144708 e 144709)

Em 01/09/2016 a ora impetrante peticionou no processo nº 0014319-81.2016.808.0173, informando que não estava conseguindo fazer pagamentos com o cartão de débito e que os pagamentos programados estavam sendo estornados, pois sua conta bancária estava com saldo negativo em razão dos, supostos, empréstimos fraudulentos. Por tais motivos requereu: a) o estorno e cancelamento dos valores dos empréstimos contratos por erro; b) o cumprimento da obrigação de fazer; c) a regularização do saldo; e, d) a condenação do banco ao pagamento da multa diária. Evento 30.1 daqueles autos (ID 144710 do presente processo).

Após uma discussão sobre o cumprimento ou não da obrigação de fazer a ora autoridade coatora proferiu, no evento 43.1 (ID 144750), a seguinte sentença:

O devedor cumpriu a obrigação através de depósito judicial, conforme comprovante juntado aos autos, e, ainda, informou o cumprimento da obrigação de fazer que, conforme liminar deferida, consistia no desbloqueio da conta, do cartão de crédito, do crédito do seu cheque especial e demais serviços e produtos contratados.

Conquanto a exequente pretenda a execução de astreintes, não vislumbro o descumprimento alegado.

Isso porque, as operações não reconhecidas em sua conta bancária, que revelam algo surreal, não se traduzem em bloqueio da conta nem, muito menos, em descumprimento da ordem proferida.

Ademais, é impossível neste microssistema apurar a origem de cada operação e, sobretudo, eventual prejuízo financeiro à exequente. Essa investigação exige amplo espectro probatório, inclusive com realização de perícia.

Por fim, registro que à exequente, que já foi indenizada pelos transtornos sofridos, compete diligenciar junto ao banco para resolver definitivamente o problema, encerrando a conta problemática e abrindo outra, caso necessário.

Ante o exposto, EXTINGO a execução, na forma do art. 924, II do CPC.

Inconformada com a sentença que extinguiu a execução, a ora impetrante interpôs Recurso Inominado, evento 60.1 (ID 144754), objetivando o cumprimento da obrigação de fazer, o estorno e cancelamento dos juros e correção monetária dos empréstimos e a aplicação da multa diária.

Ao julgar o Recurso, no evento 89.1 (ID 144785), essa 3ª Turma decidiu, em 22/05/2017,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento, anulando a sentença recorrida para determinar o prosseguimento da execução, com a realização dos atos pertinentes relativos às astreintes arbitradas, isto é, com o cálculo da multa e intimação para pagamento, estabelecido como dies ad quo a data de 11.08.2016, nos termos da decisão constante do evento nº 17 e sentença do evento nº 21.

Aqui, entendo oportuno destacar que a turma estabeleceu o termo inicial para incidência da astreintes, mas NÃO disse qual seria o termo final, nem fixou ou estabeleceu um valor certo para a multa.

Ao ser retomada a execução no juízo impetrado, como determinado pela turma, a ora impetrante pediu (evento 118.1) a intimação do banco para pagar R$ 358.000,00 (trezentos e cinquenta e oito mil reais) a título de multa por descumprimento (vide ID 144816).

Na petição do evento 124.2 (ID 144818) o banco alegou que a obrigação de fazer foi cumprida em 09/12/2016, por isso seriam devidos, a priori, R$120.00,00 (cento e vinte mil reais), mas afirmou ser o valor desproporcional e excessivo, pugnando pela aplicação do artigo 537, §1º do CPC e da jurisprudência do STJ.

A ora autoridade coatora, determinou, então, a intimação do banco para, se fosse o caso, apresentar impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC. Vide evento 127.1, daqueles autos (ID 144819 deste processo).

Intimado, o banco apresentou embargos à execução, evento 136.1, alegando, novamente, excesso na execução da multa (ID 144822). A ora impetrante impugnou os embargos à execução no evento 144.1 (ID 144826).

No dia 08/01/2018 (evento 147.1) (ID 144827) o Nobre Colega de primeiro grau decidiu a execução nos seguintes termos:

Antes de adentrar ao mérito da impugnação, faz-se necessário o esclarecimento de um ponto fundamental para o deslinde da demanda que é, justamente, qual é a ordem que teria sido descumprida.

Extrai-se da própria resposta da exequente, que a ordem descumprida seria a ?regularização? da conta, o que teria constado na sentença.

Ocorre que a sentença se limitou a confirmar a liminar cujo comando decisório é muito claro: "determino que o banco desbloqueie a sua conta, o seu cartão de crédito, o crédito do seu cheque especial e demais serviços e produtos que contratou com o requerido, no prazo de 48 horas, sob pena de multa que arbitro em R$1.000,00 por dia".

Não houve determinação para a regularização de conta, como quer fazer crer a exequente. E em nenhum momento a exequente alega que sua conta não fora desbloqueada.

Aliás, no próprio requerimento que deflagrou a execução, item 30, a exequente então alegou que a decisão havia sido descumprida pelo executado por não ?proporcionar a segurança necessária para que a autora operacionalize sua conta bancária e regularizasse o limite do cheque especial?. Nesse requerimento que buscava a execução de multa diária, a exequente não informou o descumprimento da obrigação estabelecida, qual seja desbloqueio da conta. E tanto não havia bloqueio, que a exequente questionou, justamente, o depósito de valores não reconhecidos.

Repita-se: a ordem proferida por este Juízo foi para DESBLOQUEIO da conta. Não houve ordem para regularização. A exequente, em nenhum dos requerimentos de execução, informa que sua conta foi bloqueada.

Com efeito, no requerimento de item 30 a exequente requereu que fosse ?CUMPRIDA A 'OBRIGAÇÃO DE FAZER' DEFERIDA NA LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, principalmente na determinação de segurança necessária para que a autora operacionalize a sua conta bancária, regularização do crédito do seu cheque especial e demais serviços e produtos que contratou com o requerido?. Esse requerimento foi reiterado no item 42.

Ora, onde foi estabelecida essa obrigação? Em qual ato do processo foi fixada por este Juízo ordem para regularização da conta com "segurança necessária"?

No próprio recurso apresentado, item 60, a exequente tenta induzir a erro o Colegiado Recursal afirmando que ?25. A LIMINAR concedida é para que o recorrido/requerido proporcionasse a segurança necessária para que a autora/recorrente operacionalize a sua conta bancária (pg. 9)? e pugnando pelo provimento do recurso para que fosse ?CUMPRIDA A 'OBRIGAÇÃO DE FAZER' DEFERIDA NA LIMINAR E CONFIRMADA POR SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, principalmente na determinação de segurança necessária para que a autora operacionalize sua conta bancária, regularização do crédito do seu cheque especial e demais serviços e produtos que contratou com o requerido?.

E o Colegiado Recursal, acolhendo o argumento da exequente, constatou que o descumprimento da decisão consistia no lançamento de valores na conta da exequente ?mesmo após o conhecimento da ordem judicial de regularização da conta as movimentações alheias à vontade?.

Ocorre que não foi fixada, por este Juízo, tal obrigação. E por uma razão muito simples: as irregularidades apontadas na conta foram objeto de indenização por danos morais. Não se impõe multa diária para uma obrigação de não fazer, que neste caso seria não depósito de valores desconhecidos pela exequente.

Feitas essas considerações, conclui-se que não há como estender a cominação imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer (desbloquear conta) para obrigação de regularizar a conta (não realizar depósitos ou descontos) que sequer foi fixada por este Juízo.

É bem verdade, contudo, que a demanda navega no campo de direitos disponíveis. E, nesse campo, a executada reconheceu como devido o valor de R$5.000,00.

E se se trata de direito disponível, mesmo diante da conclusão de que a obrigação que pretende se executar não foi fixada por este Juízo, não há óbice para que seja acolhido o pedido formulado na impugnação.

Vale frisar: foi a própria executada que pediu que a execução fosse fixado no valor de R$5.000,00 e não cabe a este Juízo qualquer formular qualquer avaliação quanto à tese defensiva.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação e fixo o valor executado em R$5.000,00.

Contra a decisão que pôs fim à execução a impetrante interpôs um novo Recurso Inominado (evento 154.1) (ID 144831). Contrarrazões recursais apresentada no evento 163.1 (ID 144842).

No julgamento, a 3ª Turma acolheu a preliminar de ausência de garantia do juízo e extinguiu os embargos à execução (evento 170.1) (ID 144845 deste Mandado de Segurança). Friso, NÃO houve manifestação quanto às questões de mérito envolvendo a execução da multa, a turma também não disse qual seria o valor a ser executado.

O banco interpôs recurso extraordinário, evento 182.1 (ID 144854). Mas, o recurso não foi admitido (evento 196.1) (ID 144873).

Com a descida dos autos o banco, ao ser intimado, ESPONTANEAMENTE, depositou o valor de R$ 358.000,00, evento 214 (ID’s 144877 e 144886).

A impetrante pediu a liberação dos valores depositados, evento 217.1 (ID 144879).

A ora autoridade coatora, em 30/04/2019, evento 220.1 (ID 144880), proferiu o seguinte despacho:

Há, a toda evidência, erro crasso no depósito informado no item 114, pois não há condenação ao pagamento de valores nesse montante (R$358.000,00 ? TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS) nem provimento jurisdicional transitado em julgado fixando eventuais astreintes.

Aliás, conforme decisão de item 147, o valor fixado por este Juízo, atendendo requerimento do próprio banco, foi R$5.000,00. Embora essa decisão tenha sido objeto de recurso, através do qual o Colegiado Recursal decidiu pelo não conhecimento dos embargos à execução, não houve alteração do valor fixado.

Somado a isso, trata-se de valor não consolidado, porquanto sujeito, ainda, a controle judicial.

No evento 221.1 o banco informou que o depósito de R$ 358.000,00 tinha sido feito por equívoco e pediu que o valor fosse recebido como garantia do juízo (ID 144881).

Após ouvir a ora impetrante (evento 224.1) (ID 144882), a autoridade coatora proferiu o ato apontado, no presente
mandamus,
como teratológico e ilegal, isso no evento 225.1 do processo de conhecimento, ID 144884 destes autos. Vejamos o teor do ato ora questionado:

No item 221, o BANCO ITAU requer o chamamento do feito à ordem argumentando que ?NUNCA foi intimado para pagar a importância de R$ 358.000,00, e sim de 5.000,00, sendo certo que seu depósito ocorreu em razão de um equívoco?.

Tenho que o requerimento guarda juridicidade, sobretudo porque não há nos autos provimento jurisdicional fixando valor diverso.

Assim, considerando que o valor executado restou quantificado em R$5.000,00 (item 147), expeça-se alvará em favor do BANCO ITAU no valor de R$353.000,00.

Ante o julgamento do Colegiado Recursal de item 170, que entendeu nestes autos pela necessidade de garantia do juízo, não obstante a inexistência de intimação do BANCO ITAU para pagamento de valores e do disposto no art. 9141 do CPC (que, obviamente, prevalece sobre enunciado do FONAJE) recebo o depósito de R$5.000,00, como garantia à execução.

Intime-se o BANCO ITAU para, querendo, apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias.

Após, intime-se a exequente para manifestação em igual prazo.

Decorrido os prazos, conclusos para decisão, oportunidade que também será apreciado o requerimento de item 224.

Após resumir os fatos que aconteceram no processo de conhecimento, de onde foi proferido o ato apontado como coato, sinto-me capaz de julgar o presente Mandado de Segurança pois ficou claro os acontecimentos.

Como já destaquei, a questão do processo de conhecimento é delicada, e, no meu entender algumas questões fundamentais para a resolução de todos os problemas não foram objeto da discussão judicial. Em especial, destaco a não judicialização da revogação das movimentações supostamente fraudulentas.

Essa situação, como bem demonstrou o banco nas inúmeras petições feitas naquele processo, e, também, a própria autoridade coatora, em seus despachos, impôs dificuldades à compreensão de quando a obrigação de fazer foi efetivamente cumprida. Destaco, mais uma vez, não houve determinação judicial para cancelar as movimentações indevidas. Consequentemente, ainda que o banco tivesse feito o desbloqueio da conta, cartões e demais serviços contratos, a ora impetrante não poderia movimentar a conta livremente, e nem usar o cartão na função débito, porque o saldo estava negativo.

Digo isso, porque tal situação traz dúvidas sobre o prazo final para incidência da astreintes. Volto a repetir, essa terceira turma, em momento algum, disse qual era o termo final da multa, tampouco fixou o valor que era devido em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer.

Feitos tais esclarecimentos, e, analisando os termos das decisões proferidas pela autoridade coatora entendo que a segurança deve ser denegada.

Explico.

No ato impugnado, o nobre colega reafirmou que “
o

valor executado restou quantificado em R$5.000,00 (item 147)
”. Reitero, no despacho juntado no ID 144884 o impetrado reconheceu que havia fixado o valor da multa em R$ 5.000,00 porque decidiu acolher o argumento de excesso na execução, destacando tratar-se “
de valor não consolidado, porquanto sujeito, ainda, a controle judicial
”.

Primeiramente, não há falar em violação à Acórdão desta 3ª Turma, pois, como demonstrado a todo momento neste voto, a turma em momento algum estabeleceu qual o valor deveria ser pago pelo Banco Itaú a título de multa pelo descumprimento. O colegiado recursal, conforme consta no ID 144845, limitou-se a julgar extinto os embargos à execução SEM resolução do mérito.

O fato de o nobre colega ter mencionado a decisão por ele proferida, não importa em desrespeito ao julgamento da turma. O magistrado, ora autoridade coatora, apenas deixa claro que, no entender dele, o banco não deveria ser condenado ao pagamento da multa (por acreditar que não houve descumprimento de ordem judicial). Mas, obedecendo a decisão da Turma Recursal que afirmou ter havido descumprimento da obrigação de fazer, e, consequentemente, deveria haver a execução da astreintes, a autoridade coatora reafirmou, no ato impugnado, sua posição de que o valor devido a título de astreintes seria o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante de todo o exposto, podemos afirmar, com certeza, que a decisão: a) NÃO desrespeito acórdão da 3ª Turma Recursal; b) a decisão foi devidamente fundamentada; e, c) o ato impugnado está respaldado pela jurisprudência consolidada do STJ.
In verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ASTREINTES. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 11/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, OI S/A., contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução em relação às astreintes, que, à época, alcançavam o valor de R$ 136.000,00. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela redução do valor da multa a R$ 10.000,00, em atenção às peculiaridades do caso concreto, mormente considerando que "a execução da multa, aqui, se tornou muito mais vantajosa à parte demandante que o próprio objeto da ação ordinária ajuizada, o que não se admite, pois no momento em que a multa gera apenas o enriquecimento sem causa sem cumprir seu papel coercitivo, deve ser revista". III. Com efeito, "a jurisprudência do STJ é firme no sentido de se admitir a redução da multa diária cominatória, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, ainda que se verifique o descaso do devedor" (STJ, AgInt no AREsp 1.035.909/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2017).

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou também o entendimento no sentido de que o valor arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. No caso, não sendo o caso de manifesta irrisoriedade, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no AREsp 1162043/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL NO PRAZO DE 48 HORAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR.

POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (STJ; AgInt no AREsp 1433346/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INDEFERIMENTO LIMINAR REJEITADO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Afasta-se o pedido de rejeição liminar da impugnação do cumprimento de sentença, por falta de indicação precisa pelo executado do valor que entende correto, se os argumentos deduzidos na impugnação não se restringem ao excesso de execução. 2. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A aplicação da multa de 10% do artigo 475-J do CPC/73 somente incidirá após intimado o devedor, na pessoa do seu advogado, e decorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação imposta na decisão condenatória, não incidindo a penalidade de forma automática. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt no REsp 1332730/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 03/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução, opostos pelo Município de Vitória, com o objetivo de que seja declarada a inexigibilidade do título executivo ou seja reconhecido o excesso na execução das astreintes, cujo valor corresponderia a R$ 2.658.288,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais). III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a" (STJ, REsp 1.685.400/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.186.960/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/04/2016; AgRg no REsp 1.035.001/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 16/04/2015; AgRg no AREsp 408.030/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 24/02/2014. IV. In casu, o Tribunal a quo concluiu, à luz das provas dos autos, pela "impropriedade da cobrança de astreintes no caso sub examem, ante a notória desvirtuação da sua finalidade, na medida em que, malgrado descumprida a ordem judicial, não houve qualquer consequência danosa para o demandante, subsistindo apenas um aspecto compensatório sem que hajam evidentes prejuízos", mormente considerando que "a Recorrida não ficou sem praticar suas atividades comerciais, que foram salvaguardadas pelas decisões judiciais proferidas, que, inclusive, autorizaram a impressão e emissão de notas fiscais com inscrição local de Vitória". O Tribunal de origem ressaltou, ainda, que, "se compararmos a renda gerada pela atividade comercial com a pretendida a título de multa judicial, veremos que esta é mais vultosa que aquela". Nesse contexto, entendeu que "revela-se incabível que a fixação de astreintes ocasione o enriquecimento sem causa do beneficiado, porquanto não se presta à reparar qualquer dano sofrido, pelo contrário, visa apenas assegurar o cumprimento da ordem judicial". O entendimento firmado pelo Tribunal a quo não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1515846/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 08/03/2018)

Por outro lado, não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do AgInt no AgInt no Aresp Nº 650.536, mencionado pela impetrante em sua exordial. Conforme passarei a esclarecer. Mas antes vejamos o teor da ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ASTREINTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Inviável nova análise acerca do montante das astreintes quando sobre a quantia estabelecida já existiu explícita manifestação, inclusive por esta Corte Superior, na já superada fase de cumprimento do julgado, e também, pronto e efetivo depósito para fins de pagamento dos valores por parte do devedor, face a ocorrência de preclusão lógica, a ensejar o reconhecimento da extinção da obrigação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 29/11/2017)

Verificamos que no referido julgamento o STJ entendeu ter havido a preclusão lógica da matéria que dizia respeito ao valor da multa, e, isso ensejou no reconhecimento da extinção da obrigação. No entanto, tal conclusão só foi aceita porque “
sobre a quantia estabelecida já existiu explícita manifestação
”.

Na presente situação, quando o banco fez o depósito dos R$ 358.000,00 ainda não havia explícita manifestação do juiz, e nem da turma, sobre qual seria o valor da multa.

Ainda sobre o tema destaco, o Ministro relator, em seu voto, assim se manifestou:

(...) No entanto, é lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 6º do artigo 461 do CPC/73, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. A propósito: AgInt no REsp 1.594.282/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017 e AgInt no AREsp 1.008.842/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017.

(...) afigura-se inviável ante as peculiaridades verificadas no caso em concreto proceder-se à modificação do quantum devido quando já plenamente debatidos os fatores formadores da quantia em exigência (...).

Volto a afirmar. As peculiaridades do caso discutido no Tribunal Superior, impedem, neste caso, a aplicação do referido entendimento. Como demonstrado, a jurisprudência pacífica entende ser lícito ao juiz alterar, de ofício, o valor da multa quando entender que esta é excessiva, desde que não tenha havido manifestação prévia sobre a quantia a ser exigida do executado.

Ante o exposto,
conheço d
o
mandamus
, e
denego a segurança
.

Sem condenação em custas e honorários.

É COMO VOTO.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DO JUIZ REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO STJ. NEGADA A SEGURANÇA.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.